Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
3. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.